Tribunal: TJDFT
Processo: 0740460-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740460-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: JV LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI, VICTOR HUGO GIROLDO FEITOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A., contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido em desfavor de JV LOJA DE CONVENIENCIA EIRELI – ME e VICTOR HUGO GIROLDO FEITOSA, indeferiu o pedido de suspensão de CNH deste último. Não houve pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator